Tribunal: TJDFT
Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0003303-68.1991.8.07.0001 APELANTE: ANTONIA BARBOSA PEREIRA, BRUNO ALBANO VIZOTTO, ADRIANE DE ALMEIDA LINS, ANÍSIO SANTOS CRAVO APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALEXANDRE QUIRINO DE MESQUITA COSTA, APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO, SAMUEL STARETZ, ARGEMIRO DE SOUZA DIAS NETO, ANISIA SANTOS DA ROCHA CRAVO, SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E VEICULOS LTDA, CRAVO CRAVO &amp; CRAVO LTDA, SERGIO SANTOS CRAVO, RG, TECNO SERVICE PAISAGISMO E ENGENHARIA LTDA - ME, JOSE DA ROCHA CRAVO NETO, LUCIANO GONCALVES DE FARIA, MARCELO SANTOS CRAVO, ADRIANE RESEMDE DE ALMEIDA DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça e à Defensoria Pública para ciência dos esclarecimentos prestados pela Secretaria desta Turma Cível quanto à digitalização dos autos do presente recurso. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora